Tribunal: TJDFT
Processo: 0719999-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Embargos de declaração. Processual civil. Ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais. Autora. Pessoa jurídica. Cooperativa. Gratuidade de justiça. Postulação. Demonstração de hipossuficiência financeira. Ausência. Documentação apresentada. Insuficiência. Emenda à inicial. Assinalação de prazo. Colação de documentos comprobatórios ou recolhimento das custas processuais. Inércia. Provimento terminativo. Falta de pressuposto de procedibilidade. Apelação. Renovação da salvaguarda processual. Gratuidade. Deferimento. Inviabilidade. Declaração de pobreza. Presunção relativa de veracidade assegurada exclusivamente ao instrumento firmado por pessoa natural (cpc, art. 99, §3o). Documentos aptos a comprovarem situação financeira. Não apresentação. situação financeira não evidenciada. Gratuidade negada. Apelo. Recurso naturalmente dotado do efeito suspensivo (cpc, art. 1.012, §§ 1o e 3o). Contrarrazões. Litigância de má-fé. Não configuração. Apelação conhecida e desprovida. Sentença terminativa mantida. Acórdão. Omissão. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Honorários de sucumbência. Sentença. Expressa negativa da verba. Atuação de ofício ou em razão de pedido deduzido em contrarrazões. Inviabilidade. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração visando ao aclaramento do acórdão que, à unanimidade, negara provimento ao apelo interposto pela embargada em face da sentença que indeferira a inicial e extinguira, sem resolução do mérito, a ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais, com pedido de liminar, manejada em seu desfavor pela embargada, assim, o acórdão mantivera a ilustrada sentença e deixara de cominar verba honorária recursal, ante a não fixação de honorários advocatícios na origem.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pela parte embargante – omissões – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, culminando no desprovimento do apelo aviado pela embargada, deixando, contudo, de impor-lhe honorários de sucumbência recursal ante a ausência de prévia cominação de verba honorária.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Tendo a sentença, de forma explícita, negado a fixação de honorários de sucumbência, e não omitindo-se quanto à resolução da questão, estando-se, pois, no ambiente de provimento negativo, não obstante a verba honorária de sucumbência encarte matéria de ordem pública, passível, pois, de ser objeto de manifestação até mesmo de ofício, a fixação de honorários advocatícios de sucumbência demandava reforma do julgado singular por ter negado-os, o que exigia a atuação positiva da parte destinatária da cominação.
7. Deixando a parte exitosa e destinatária de eventual verba honorária sucumbencial de recorrer em face da sentença que negara-a expressamente, ensejando o aperfeiçoamento da coisa julgada recobrindo a questão, porquanto inviável a formulação de pedido de reforma em contrarrazões ou atuação de ofício do órgão julgador colegiado, pois haveria, nessa situação em concreto, reformatio in pejus, inviável que o acórdão seja reputado omisso por não ter disposto sobre a fixação de honorários de sucumbência ao resolver o recurso da parte originalmente vencida.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.